Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, M.M. Alcindo Peres da Rosa, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança no 1278-55.2013.811.0048, ajuizada por MARIA DALVA FERREIRA DE ASSUNÇÃO SOUZA, que julgou improcedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, oposta pelo ora Agravante, mantendo como valor da execução os cálculos elaborados pelo Exequente.
Em suas razões recursais, relata a parte agravante que o Acórdão proferido na Apelação/Reexame Necessário no 38649/2017, determinou a realização de liquidação por arbitramento, para que se apurasse a efetiva defasagem do percentual (se devido).
Expõe que a mera aplicação do percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético configura ofensa a coisa julgada.
Aduz que para a realização da liquidação determinada, em razão da complexidade da matéria e da natureza do objeto da liquidação, a liquidação de sentença se dará pela modalidade “arbitramento”, o que torna imprescindível a realização de perícia contábil, e não mero cálculo realizado pela parte autora.
Sustenta que a decisão exarada nos autos deve ser modificada, uma vez que contraria o julgamento perpetrado no RE 561836//RN, bem como afronta a coisa julgada, consubstanciada pela decisão monocrática proferida na Apelação/Reexame Necessário no 38649/2017, que determinou a realização de liquidação de sentença por arbitramento.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e na análise do mérito o provimento do recurso, reformando a decisão impugnada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A parte Agravante pretende suspender os efeitos da decisão a quo, que julgou improcedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mantendo como valor da execução os cálculos elaborados pelo Exequente.
Conforme a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pela parte Agravante somente será concedido nas hipóteses em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Nessa esteira, analisando não somente os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de origem, verifico que, a princípio, está demonstrada a probabilidade do direito invocado, a ensejar a suspensão da decisão atacada.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA No 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)
Não obstante a isso, no acórdão que julgou o Recurso de Apelação/Remessa Necessária no 38649/2017, analisado nos autos principais, restou determinado que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV, seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme trecho do voto condutor proferido pelo relator Deso Márcio Vidal, in verbis:
“1) A apuração de eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da Autora, além do índice, seja feita na liquidação de sentença, por arbitramento, bem como observada a limitação temporal da incorporação à data de reestruturação das carreiras dos servidores. [...]” (destaquei)
Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2. A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.
(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) (destaquei)
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, porque, a princípio, há a probabilidade de provimento do Agravo.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Para formação da relação jurídica recursal, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça e retorne-os para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado